Tribunal: TJSP
Processo: 1006917-44.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÇÃO DE PREÇO ATRAVÉS DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO VALOR DO "ATR" CONFORME DISPOSTO NO ITEM IV.1.1. ("MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO).

ALIÁS, SE O ÍNDICE DIVULGADO PELA "CONSECANA/SP" QUE UTILIZA O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" NUNCA TIVESSE APLICAÇÃO, COMO SUSTENTA A COMPRADORA/APELADA, NÃO HAVERIA LÓGICA NEM RACIONALIDADE SUA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.

JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS RESPECTIVOS INADIMPLEMENTOS DE OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS, COM TERMOS CERTOS DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL.

INEFICÁCIA DA CLÁUSULA QUE MENCIONA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO APENAS QUANDO NÃO HOUVER TERMO. CASO CONCRETO EM QUE HÁ TERMO DEFINIDO, POIS OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER SIDO FEITOS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE DO FINAL DE CADA SAFRA. PORTANTO, A CONTRÁRIO SENSO, A MORA FOI CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO COM A INADIMPLÊNCIA NAS ÉPOCAS EM QUE DEVERIA HAVER O ACERTO FINAL DAS RESPECTIVAS SAFRAS, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO.

POR QUALQUER ANGULO QUE SE EXAMINE A CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006917-44.2022.8.26.0132; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PARCERIA AGRÍCOLA.

A EMPRESA AUTORA "COFCO" QUE FIRMOU CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA COM A REQUERIDA PARA CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR EXPLICITA QUE A REQUERIDA LHE ENVIOU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COBRANÇA DE R$ 159.434,16 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTES A SUPOSTOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PARCERIA AGRÍCOLA.

A EMPRESA AUTORA "COFCO" QUE FIRMOU CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA COM A REQUERIDA PARA CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR EXPLICITA QUE A REQUERIDA LHE ENVIOU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COBRANÇA DE R$ 159.434,16 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTES A SUPOSTOS INADIMPLEMENTOS NOS FECHAMENTOS DE SAFRAS DE 2013/2014 A 2020/2021. SALIENTA QUE EFETUOU O PAGAMENTO APENAS PARA QUE NÃO RESTASSE CARACTERIZADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONCLUI QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, INVOCANDO O INSTITUTO DA "SUPRESSIO" E PRESCRIÇÃO, COM EXCEÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS SAFRAS. DE FORMA ALTERNATIVA, INDICA INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS, POIS A REQUERIDA AFERIU O AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL ("ATR") COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" (CONSECANA/SP), QUANDO O CORRETO SERIA O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA", ALÉM DE INCLUIR INDEVIDAMENTE JUROS DE MORA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR À EMPRESA AUTORA R$98.270,17, COM CORREÇÃO DA DATA DO PAGAMENTO PELA AUTORA, E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO.

APELANTE ARGUMENTA TER HAVIDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, O QUE RECOMENDA APLICAÇÃO DO ARTIGO 877 DO CÓDIGO CIVIL, DESTACANDO QUE A EMPRESA NÃO COMPROVOU TER INCORRIDO EM ERRO. SALIENTA QUE O "MIX DE PRODUÇÃO DA USINA" SÓ SERVE DE PARÂMETRO PARA OS ADIANTAMENTOS MENSAIS; E, QUE O PREÇO CORRETO É AFERIDO NO FINAL DA SAFRA COM BASE NO "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO", COM OS DEVIDOS AJUSTES. DEFENDE O ACERTO DO CRITÉRIO DA COBRANÇA E DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

ACOLHIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

PAGAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA APELADA QUE SE DEU DE FORMA VOLUNTÁRIA, SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 877, DO CÓDIGO CIVIL.

CLÁUSULA CONTRATUAL "IV.1" PREVÊ QUE O PAGAMENTO DOS FRUTOS DA PARCERIA AGRÍCOLA DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O MIX DE PRODUÇÃO DA COMPRADORA. TODAVIA A CLÁUSULA "IV.1.1". MAIS ESPECÍFICA, ESTABELECE QUE TAIS PAGAMENTOS SERIAM MENSAIS NA PROPORÇÃO DE 1/288 DA QUANTIDADE TOTAL DO "ATR" E RESSALVA O DIREITO DA VENDEDORA DE OBTER CORREÇÃO OU REAJUSTE DO "ATR" PELO SISTEMA "CONSECANA/SP", QUE É O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO".

CLÁUSULA II.4 REFORÇA AINDA O DIREITO DA VENDEDORA QUE PODE EXIGIR A COMPLEMENTAÇÃO DE PREÇO ATRAVÉS DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO VALOR DO "ATR" CONFORME DISPOSTO NO ITEM IV.1.1. ("MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO).

ALIÁS, SE O ÍNDICE DIVULGADO PELA "CONSECANA/SP" QUE UTILIZA O "MIX DE PRODUÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO" NUNCA TIVESSE APLICAÇÃO, COMO SUSTENTA A COMPRADORA/APELADA, NÃO HAVERIA LÓGICA NEM RACIONALIDADE SUA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.

JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE OS RESPECTIVOS INADIMPLEMENTOS DE OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS, COM TERMOS CERTOS DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL.

INEFICÁCIA DA CLÁUSULA QUE MENCIONA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO APENAS QUANDO NÃO HOUVER TERMO. CASO CONCRETO EM QUE HÁ TERMO DEFINIDO, POIS OS PAGAMENTOS DEVERIAM TER SIDO FEITOS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE DO FINAL DE CADA SAFRA. PORTANTO, A CONTRÁRIO SENSO, A MORA FOI CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO COM A INADIMPLÊNCIA NAS ÉPOCAS EM QUE DEVERIA HAVER O ACERTO FINAL DAS RESPECTIVAS SAFRAS, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO.

POR QUALQUER ANGULO QUE SE EXAMINE A CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.